Tribunal: STF
Processo: MS 38130
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito constitucional. Mandado de segurança. CPI da Pandemia. Requerimentos de transferência dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático de pessoa jurídica supostamente envolvida em ilícitos havidos em contratos do Ministério da Saúde.
1. Mandado de segurança contra ato da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia que aprovou a transferência dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático de pessoa jurídica supostamente envolvida na prática de ilícitos havidos em contratações do Ministério da Saúde.
2. Os requerimentos de providências investigativas direcionados a Comissões Parlamentares de Inquérito devem ser fundamentados adequadamente, de modo a: (i) individualizar as condutas a serem apuradas; (ii) apresentar os indícios de autoria; (iii) explicitar a utilidade das medidas para a caracterização das infrações; e (iv) delimitar os dados e informações buscados. Em cognição sumária, tais exigências parecem ter sido cumpridas por meio de longa justificação apresentada, que se baseia em dados extraídos de relatórios fiscais para apontar indícios de movimentações financeiras suspeitas entre a impetrante e sociedade do mesmo grupo econômico envolvida em negociação investigada pela CPI.
3. Embora tenha havido, à primeira vista, adequada delimitação do conteúdo que se pretende obter, os itens referentes à quebra dos sigilos fiscal e bancário indicam como intervalo temporal de interesse o período de “abril de 2016 até o presente”. Considerando que o objeto da CPI consiste na apuração de “ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia de Covid-19” e que esse evento sanitário teve início, no Brasil, em 2020, as informações a serem acessadas pela Comissão devem se restringir ao período de abril de 2020 em diante.
4. Medida liminar deferida exclusivamente para restringir o intervalo temporal dos dados fiscais e bancários da impetrante a serem transferidos, de abril de 2020 até o presente.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por BSF Gestão em Saúde Ltda. contra ato da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, que aprovou o Requerimento nº 1.140/2021, de autoria do Senador Randolfe Rodrigues, em sessão ocorrida na data de 03.08.2021. Os documentos solicitam a transferência dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático da impetrante, por meio de ordem de fornecimento de dados a ser dirigida às operadoras de telefonia, às autoridades fiscais, às instituições bancárias, e às empresas Google Brasil Internet Ltda., WhatsApp Inc., Facebook e Apple Computer Brasil Ltda..
    2. Os dados solicitados nos requerimentos são os seguintes:
    “a) telefônico, de abril de 2020 até o presente, incluindo-se o registro e a duração das ligações telefônicas originas e recebidas (remetente e destinatário), oficiando- se as operadoras de telefonia Oi, Claro, Vivo, Tim, Nextel, Algar, Surf Telecom e demais em operação no país; 
    b) fiscal, de abril de 2016 até o presente, através do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: 
    ' Extrato PJ ou PF (estrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); 
    ' Cadastro de Pessoa Física; 
    ' Cadastro de Pessoa Jurídica; 
    ' Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); 
    ' Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; 
    ' Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); 
    ' Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); 
    ' DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); 
    ' DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); 
    ' DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); 
    ' DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); 
    ' DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); 
    ' DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); 
    ' DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); 
    ' DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); 
    ' DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); 
    ' DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); 
    ' DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); 
    ' DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); 
    ' CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); 
    ' DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); 
    ' DAI (Declaração Anual de Isento); 
    ' DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); 
    ' DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); 
    ' PAES (Parcelamento Especial); 
    ' PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); 
    ' SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); 
    ' SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); 
    ' SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); 
    ' COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco). Requer-se também, com relação ao mesmo período, a disponibilização das notas fiscais emitidas, de análise sobre a movimentação financeira, bem como de análise comparativa sobre referida movimentação financeira com relação aos três anos anteriores ao período em questão.
    c) bancário, de abril de 2016 até o presente, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras; 
    d.1) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se a empresa Google Brasil Internet Ltda. (Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 18º andar, CEP 04538- 133, São Paulo/SP), para que forneça: 
    ' Dados cadastrais; 
    ' Registros de conexão (IPs) 
    ' Informações de Android (IMEI) 
    ' Cópia integral de todo conteúdo armazenado no Google Drive, incluindo o backup do WhatsApp; 
    ' Cópia integral de todo conteúdo armazenado no Google Fotos, com os respectivos metadados (EXIF); 
    ' Lista de contatos vinculados as contas mencionadas, com números de telefones e nomes; 
    ' Cópia integral de todas as mensagens (Gmail) enviadas/recebidas/armazenadas (rascunhos e lixeira), com seus anexos, em formato originalmente salvo pelo usuário, preservando a estrutura de diretórios criada pelo mesmo; 
    ' Cópia integral de todas as mensagens enviadas, recebidas e armazenadas, conteúdos multimídias (fotos, vídeos, áudios) e qualquer outro anexo compartilhado através do sistema de troca de mensagens instantâneas Hangout; 
    ' Localizações pretéritas e atuais do uso da(s) conta(s) (Location History), incluindo localizações geográficas específicas, por meio de GPS, Bluetooth ou sinal Wi-Fi; 
    ' Relação dos locais salvos no GOOGLE MAPS e demais dados armazenados no aplicativo; 
    ' Os históricos de pesquisas realizadas pelo usuário do dispositivo, incluindo pesquisas no Google Maps; 
    ' Informações de pagamento, incluindo dados dos cartões de crédito (operadoras); ' Listagem das redes WI-FI acessadas pelas contas indicadas; 
    ' Informações dos aplicativos baixados e instalados no Google Play; 
    d.2) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se a empresa a WhatsApp Inc., para que forneça as seguintes informações sobre: 
    ' "User Info, IP Addresses, Sym Address Book, Account Notes, Full Group Memberships e Profile Picture" (dados cadastrais da conta, informações do aparelho, versão da APP, data e horário do registro, status de conexão, última conexão com data, hora e porta lógica, endereço de e-mail, informações de cliente Web; registros de acessos IPs desde 2019 e IP da última conexão; histórico de mudança de números; perfil do usuário com foto; about - antigo “status”; 
    ' Nomes dos grupos, seus administradores, integrantes dos grupos com seus respectivos números de telefones e fotos - lista de grupos; e agenda de contatos simétricos e assimétricos). 
    d.3) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se empresa Facebook para que forneça, a respeito das plataformas Facebook, Instagram e Facebook Messenger, todo o conteúdo relativo às contas de sua titularidade em especial mensagens privadas, participação em grupos fechados, comentários e postagens, lista de amigos e toda atividade nelas realizada. 
    d.4) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se a empresa Apple Computer Brasil Ltda, por meio da Privacy & Law Enforcement Compliance (e- mail lawenforcement@apple.com) para que forneça todo o conteúdo relativo às contas e aparelhos de sua titularidade, especialmente dados de localização, GPS, Bluetooth, endereço IP, localização de pontos de acesso Wi-Fi e torres de celular e outras tecnologias para determinar a localização aproximada de seu dispositivo, bem como o conteúdo armazenado no iCloud”.
    3. A impetrante afirma, em síntese, que a quebra de sigilo extrapola o âmbito temático da CPI, porque sua atividade empresarial não guarda relação com a pandemia. Afirma que não comercializa nenhum tipo de produto, nem presta serviços a órgãos públicos, mas apenas fornece “benefícios acessórios às operadoras de planos de saúde e seguradoras”. Alega que a decretação da medida impugnada se deu única e exclusivamente em razão de ter como sócio Francisco Emerson Maximiano, que também integra o quadro social da Precisa Medicamentos Ltda., empresa que firmou contrato de fornecimento da vacina Covaxin com o Ministério da Saúde. 
    4. Sustenta que a decisão autorizadora da quebra carece de fundamentação; que os requerimentos de diligências foram aprovados em bloco, sem que os senadores deliberassem a respeito da necessidade e conveniência dos seus conteúdos; que a justificativa do requerimento de quebra não descreve nenhuma conduta delituosa; e que os dados relacionados no requerimento aprovado são excessivamente abrangentes. Quanto a esse último ponto, ressalta que o pedido de transferência de dados fiscais e bancários aponta como marco inicial o ano de 2016, embora a sua justificação só mencione operações de câmbio efetuadas em 2020. Por fim, aponta o risco de vazamento de informações obtidas pela CPI a partir das quebras de sigilo.
    5. Em sede liminar, pede a concessão de medida para suspender o compartilhamento de dados telefônicos, telemáticos, bancários e fiscais da impetrante. No mérito, pleiteia a confirmação da segurança.
    6. É o relatório. Decido.
    7. De início, assento a competência deste Tribunal para examinar o feito, haja vista ter atribuição constitucional para processar e julgar, originariamente, mandados de segurança impetrados contra atos de comissões parlamentares de inquérito constituídas no âmbito do Congresso Nacional (CF/1988, art. 102, I, d). Nesse sentido, o Pleno do STF já afirmou que as CPIs são “longa manus do Congresso Nacional ou das Casas que o compõem, sujeitando-se, em consequência, em tema de mandado de segurança ou de habeas corpus, ao controle jurisdicional originário do Supremo Tribunal Federal” (MS 23.452, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 16.09.1999).
    8. Nos mandados de segurança de competência originária dos tribunais, cabe ao relator apreciar os pleitos de medida liminar (Lei nº 12.016/2009, art. 16). O deferimento de uma tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 300 do CPC/2015). Num juízo de cognição sumária, entendo que o primeiro requisito não está demonstrado.
    9. O Requerimento nº 1.140 solicita a transferência dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e temático da impetrante sob a justificativa de que “há fortes indícios que ligam o Senhor Francisco Emerson Maximiano e suas empresas a ilícitos perpetrados no âmbito do Ministério da Saúde e do alto escalão do Executivo Federal”. O requerente afirma que uma dessas empresas, a Precisa Medicamentos Ltda., teria atuado em todas as fases da contratação para aquisição da vacina Covaxin, negociação que é investigada pela CPI, pela Controladoria-Geral da União, pelo Tribunal de Contas da União e pelo Ministério Público Federal. Aponta a existência de dados e relatórios requisitados pela Comissão que indicam (i) que as empresas integradas por Francisco Emerson Maximiano e seus familiares estão envolvidas em escândalos relativos a contratações do Ministério da Saúde e (ii) que houve “uma maior movimentação de recursos financeiros” entre as empresas do grupo, inclusive a impetrante. Por esse motivo, alega que a transferência dos sigilos é medida indispensável para que a CPI identifique se a atuação de Francisco Maximiano, por meio das empresas em que figura como sócio, contribuiu para a prática de ilícitos penais, civis e administrativos “em um cenário de pandemia e no bojo do órgão que deveria centralizar a adoção de medidas” para o seu combate.
    10. Os dados da impetrante visados pelo requerimento impugnado abrangem o registro e a duração de ligações telefônicas, as informações constantes de declarações e cadastros fiscais, os extratos bancários de contas de depósito, poupança e investimentos, os registros de conexão, o conteúdo de arquivos armazenados em nuvens, o teor de mensagens de correio eletrônico e de conversas realizadas em diversas plataformas de comunicação instantânea e em redes sociais, os histórico de pesquisa em sites de busca e até mesmo as informações de localização dos seus dispositivos eletrônicos, desde abril de 2020 – ou abril de 2016, no caso dos dados fiscais e bancários – até a presente data. Alguns desses elementos, especificamente aqueles relativos a dados de comunicação, podem integrar aspectos da intimidade e da vida privada de indivíduos, sendo resguardados do acesso e conhecimento de terceiros e do Estado, por força de comandos constitucionais e legais.
    11. O art. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal confere tutela especial à intimidade e à vida privada dos indivíduos, assegurando também a inviolabilidade e o sigilo de suas correspondências e comunicações telegráficas, de dados e telefônicas. Além disso, os sigilos fiscal e bancário, inclusive de pessoas jurídicas, são reconhecidos de forma específica no art. 198, caput, do Código Tributário Nacional e no art. 1º, caput, da Lei Complementar nº 105/2001. Quanto às comunicações privadas, essa proteção veio a ser reforçada pelo art. 7º da Lei nº 12.965/2014 – Marco Civil da Internet, que garante especificamente aos usuários da rede a inviolabilidade da sua intimidade e vida privada e a inviolabilidade e o sigilo do fluxo de suas comunicações e de suas comunicações privadas armazenadas. In verbis:
    Constituição Federal
    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
    (...)
    X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
    (...)
    XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;
    Código Tributário Nacional
    Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.
    Lei Complementar nº 105/2001
    Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados.
    Lei nº 12.965/2014 - Marco Civil da Internet
    Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:
    I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
    II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei;
    III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial;
    12. Não se questiona que a Constituição Federal atribui às Comissões Parlamentares de Inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Por essa razão, é lícito a tais órgãos colegiados decretarem no curso de seus trabalhos medidas de apuração que impliquem restrições circunstanciais a direitos fundamentais de pessoas de interesse, como a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico. Esses poderes, contudo, devem ser exercidos de forma fundamentada e em conformidade com o princípio da proporcionalidade, impondo à esfera jurídica das pessoas envolvidas apenas aquelas limitações imprescindíveis às tarefas de investigação.
    13. Esse entendimento está consolidado no âmbito desta Suprema Corte, que assentou que o deferimento de providências investigatórias por Comissões Parlamentares de Inquérito precisa ser devidamente motivado, demonstrada em qualquer caso a proporcionalidade da medida implementada. Nesse sentido, confira-se:
    COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PODERES DE INVESTIGAÇÃO (CF, ART. 58, § 3º) - LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS - LEGITIMIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL - POSSIBILIDADE DE A CPI ORDENAR, POR AUTORIDADE PRÓPRIA, A QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E TELEFÔNICO - NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DELIBERATIVO - QUEBRA DE SIGILO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - VALIDADE - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. A QUEBRA DO SIGILO CONSTITUI PODER INERENTE À COMPETÊNCIA INVESTIGATÓRIA DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO.
    - A quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de qualquer pessoa sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
    - O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) - ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política - não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos, pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar. As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretar, legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional (ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência (CF, art. 5º, XXXV). As deliberações de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que também ocorre com as decisões judiciais, quando destituídas de motivação, mostram-se írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público, sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal.
    PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - O princípio da colegialidade traduz diretriz de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como aquelas que importam na revelação (“disclosure”) das operações financeiras ativas e passivas de qualquer pessoa. A legitimidade do ato de quebra do sigilo bancário, além de supor a plena adequação de tal medida ao que prescreve a Constituição, deriva da necessidade de a providência em causa respeitar, quanto à sua adoção e efetivação, o princípio da colegialidade, sob pena de essa deliberação reputar-se nula. (...).
    (MS 24.817, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 03.02.2005)
    14. Em consonância com essa orientação, o requerimento de quaisquer providências investigatórias no âmbito das Comissões deve: (i) individualizar as condutas a serem apuradas; (ii) apresentar os indícios de autoria; (iii) explicitar a utilidade das medidas para a caracterização das infrações; e (iv) delimitar os dados e informações buscados. Isso porque somente um pedido formulado nesses termos permitirá ao órgão colegiado apreciar a proporcionalidade das medidas restritivas de direito postuladas.
    15. Ao menos à primeira vista, o requerimento impugnado parece ter percorrido todos esses passos. Foi indicada a conduta a ser apurada, consistente no envolvimento da impetrante em suposta prática de ilícitos relacionada a contratos celebrados com o Ministério da Saúde. Os indícios que justificam a suspeita inicial foram devidamente apontados e consistem em dados e relatórios que evidenciam intensa transferência de recursos financeiros entre a impetrante e empresas integrantes do mesmo grupo econômico, sendo uma delas a responsável pela intermediação de contrato investigado de forma específica pela CPI.
    16. Ainda que a impetrante não se dedique ao fornecimento de bens ou à prestação de serviços para órgãos públicos, tal circunstância não determina que o acesso a seus dados extrapole o âmbito temático da CPI. O Requerimento nº 1.140 é claro ao indicar que a transferência dos sigilos da impetrante se justifica não pela sua atuação direta em contratações com o Poder Público, mas sim pela sua participação em movimentações financeiras suspeitas com outras empresas controladas pelo mesmo sócio-administrador, entre elas aquela envolvida em negociações com o Ministério da Saúde.
    17. Da mesma forma, não se pode afirmar que a diligência aprovada pela Comissão Parlamentar de Inquérito tenha se baseado única e exclusivamente na composição societária da impetrante. A pretensão de acesso a dados sigilosos da impetrante se fundamentou, conforme o texto do requerimento impugnado, na existência de indícios materiais de transferências de recursos financeiros suspeitas entre ela e a sociedade Precisa Medicamentos Ltda., que também tem como sócio-administrador o senhor Francisco Maximiano. Assim, em linha de princípio, não foi apenas a identidade de quadro societário existente entre as duas empresas que justificou a quebra dos sigilos da impetrante.
    18. As razões apresentadas no requerimento de diligência eram, presumidamente, de conhecimento dos senadores integrantes da Comissão, que puderam acessar o documento correspondente desde a data de seu protocolo, em 28.07.2021, até a sua aprovação em 03.08.2021. O fato de a deliberação sobre os requerimentos ter ocorrido em bloco não impedia nenhum dos votantes de apresentar oposição à aprovação de algum deles, como efetivamente ocorreu. As notas taquigráficas da sessão da CPI de 03.08.2021, trazidas aos autos pela impetrante (doc. 4), indicam que houve a solicitação de destaque, de sobrestamento ou de retirada de pauta de diversos requerimentos. Assim, não identifico, inicialmente, nenhuma irregularidade no procedimento de votação do requerimento ora impugnado.
    19. Em primeira análise, entendo também explicitada a utilidade das medidas aprovadas pela CPI. A justificação do Requerimento nº 1.140 afirma expressamente que a transferência dos sigilos da impetrante é necessária para que a Comissão verifique se a sua estrutura societária foi usada pelo seu sócio-administrador para a prática de ilícitos penais, civis e administrativos em contratos celebrados com o Ministério da Saúde. Tendo em vista os indícios materiais de intensa movimentação financeira entre a impetrante e Precisa Medicamentos Ltda., esse requisito parece estar demonstrado.
    20. Quanto à delimitação dos dados e informações buscados, verifico que o texto do requerimento pontua todo o conteúdo que se pretende acessar e indica o lapso temporal correspondente. Ainda que a relação de declarações e relatórios solicitados seja extensa, a sua descrição é minuciosa e permite a identificação individualizada dos elementos a serem transferidos. Assim, não identifico, neste momento, razões para reduzir o escopo da diligência aprovada. Por outro lado, observo que os itens referentes à quebra dos sigilos fiscal e bancário indicam como intervalo temporal de interesse o período de “abril de 2016 até o presente”. Considerando que o objeto da CPI consiste na apuração de “ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia de Covid-19” e que esse evento sanitário teve início, no Brasil, em 2020, parece-me que as informações a serem acessadas pela Comissão devem se restringir ao período de abril de 2020 em diante.
    21. Por fim, em atenção ao alegado risco de vazamento das informações obtidas pela CPI, mencionado pela impetrante em sua petição inicial, embora não se trate de circunstância que justifique a suspensão da diligência impugnada, ressalto, na forma da advertência já feita pela Ministra Rosa Weber, que “o decreto parlamentar de quebra dos sigilos telefônico e telemático não exonera a CPI do dever de preservar a confidencialidade dos dados em questão, atendendo fielmente ao que dispõe o próprio Regimento Interno do Senado, em seu art. 1441” (MS 38.050, j. em 29.07.2021).
    22. Diante do exposto, defiro o pedido liminar tão somente para restringir o intervalo temporal dos dados fiscais e bancários da impetrante a serem transferidos, de abril de 2020 até o presente.
    23. Notifique-se a autoridade impetrada para, querendo, prestar informações. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para, se for o caso, ingressar no feito.
    24. Na sequência, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
          Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator
1  RISF, art. 144: “Quanto ao documento de natureza sigilosa, observar-se-ão, no trabalho das comissões, as seguintes normas: 
   I - não será lícito transcrevê-lo, no todo ou em parte, nos pareceres e expediente de curso ostensivo;
   II - se houver sido encaminhado ao Senado em virtude de requerimento formulado perante a comissão, o seu Presidente dele dará conhecimento ao requerente, em particular; 
   III - se a matéria interessar à comissão, ser-lhe-á dada a conhecer em reunião secreta;
   IV - se destinado a instruir o estudo de matéria em curso no Senado, será encerrado em sobrecarta, rubricada pelo Presidente da comissão, que acompanhará o processo em toda a sua tramitação; 
   V - quando o parecer contiver matéria de natureza sigilosa, será objeto das cautelas descritas no inciso IV. 
   Parágrafo único. A inobservância do caráter secreto, confidencial ou reservado, de documentos de interesse de qualquer comissão sujeitará o infrator à pena de responsabilidade, apurada na forma da lei”.